Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731158-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DORALINA MARIA SIMEAO RECORRIDAS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA COMPRA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO LOJISTA. MATÉRIA PRECLUSA. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM. SITUAÇÃO PANDÊMICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a solidariedade entre todos aqueles que se incluem o conceito de fornecedor, como forma de proteção do polo hipossuficiente das relações de consumo, bem como a responsabilidade objetiva destes sobre os atos de seus prepostos ou representantes. 1.1 Em que pese a diferença entre o nome e os CNPJs das sociedades empresárias integrantes do grupo econômico, verifica-se a utilização de identidade visual semelhante pelo uso do nome SANTANDER, situação a qual possibilita a confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato. Dessa forma, a necessidade de proteção do consumidor permite a aplicação da Teoria da Aparência, decorrente da aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva nas relações consumeristas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A matéria referente à denunciação da lide do lojista foi efetivamente analisada nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Saneadora, descabendo novo pronunciamento, em razão da preclusão. 3. Havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). Verbete no. 479 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Cabe ao Órgão Julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado. 5. Recurso dos réus parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando a majoração do montante arbitrado a título de danos morais em razão da inscrição do seu nome no cadastro de maus pagadores, por entender que o valor fixado é ínfimo e desproporcional ao sofrimento psicológico por ela sofrido durante anos. Pede a condenação solidária das recorridas ao pagamento do valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) ou, ao menos, que não seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação específica em julgamento, a autora teve protesto cadastrado em seu nome, inserção no cadastro de inadimplentes por dívida declarada inexistente, além de ter sofrido Ação de Busca e Apreensão em face da fraude realizada. Desta feita, observando os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica da ofendida, o patrimônio do ofensor e a situação pandêmica atual, reduzo os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor em congruência com outros valores arbitrados na Nossa Egrégia Turma no momento atual. Prejudicados os pedidos de majoração do quantum da apelante autora” (ID 28360804). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “É assente nesta Corte que somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais nos casos em que se afigure exorbitante ou irrisório, o que não se configura no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1820503/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021), o que não se configura no caso dos autos. No que se refere aos pedidos de condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025